Tribunal: TJDFT
Processo: 0009049-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009049-55.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 18152960, o exequente pede: a) a revogação imediata da suspensão determinada no ID: 12024054, o que ensejará o prejuízo do recurso constante do ID: 12024099; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos substituídos não anuentes DALIO RIBEIRO DE MENDONÇA FILHO, DEJANIRA ARAÚJO FERREIRA, DENISE DE CAMPOS GOUVEA, DENISE ORBAGE DE BRITO, DENISE PRUDENTE DE FONTES SILVEIRA e DERALDO CUNHA MARRETO FILHO, e posterior expedição da competente requisição de pequeno valor, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 12023829; e, c) a expedição de precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 12023904, relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 12023854 (DENIZE TELLES DE MENEZES), com o destaque dos honorários contratuais de 20% (vinte por cento) deferido, não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. O SINDIRETA informa ainda que o Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual do Pleno realizada entre os dias 29 de maio e 5 de junho do corrente ano, deu provimento ao RE 729.107/DF para assentar a viabilidade da execução controvertida mediante o sistema que exclui o precatório e firmou a seguinte tese relativamente ao Tema 792 da sua repercussão geral: “LEI DISCIPLINADORA DA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO SISTEMA DE EXECUÇÃO VIA PRECATÓRIO POSSUI NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL, SENDO INAPLICÁVEL A SITUAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA EM DATA QUE A ANTECEDA”. Instado a se manifestar, o Distrito Federal aduz, no ID: 18513644, que já foi realizada a destinação do crédito devidamente atualizado para o adimplemento do Precatório/RPV e não tendo havido impugnação antes da expedição da requisição, operou-se a preclusão. Compulsando os autos, verifica-se que, no ID: 18180066, levantou-se a suspensão do processo em relação ao Tema 810 da repercussão geral, determinada no ID: 12024054. Satisfeito o crédito, a execução foi julgada extinta em relação à anuente DENISE TELLES DE MENEZES (ID: 12023898). O feito foi resolvido quanto às anuentes DALARRIVA RODRIGUES DE AMORIM, DEUSITA HELENA CORTES e DELVANIA DE SOUSA LIMA, inclusive com a expedição das respectivas requisições (ID: 17374593, 17374191 e 17374646). Em relação aos não anuentes, o processo foi saneado na decisão de ID: 12023804, sendo o destaque da verba honorária deferido no ID: 12023797, no percentual de 20% (vinte por cento). É o relatório. Decido. Quanto ao pedido de complementação, conforme relatado, a obrigação em relação à servidora DENISE TELLES DE MENEZES foi integralmente satisfeita (ID: 12023904), sendo a execução extinta e formada a coisa julgada (ID: 12023898), razão pela qual INDEFIRO a complementação do crédito. A insistência na discussão de questões preclusas ou acobertas pelo trânsito em julgado, quanto às quais não se possui interesse de agir, pode se mostrar atentatório à dignidade da Justiça, conforme dispõe o artigo 774, parágrafo único, do CPC e até mesmo litigância de má fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do Estatuto processual. Prejudicada a apreciação dos demais pedidos, tendo em vista o reconhecimento da existência de repercussão geral quanto à matéria impugnada (STF – Tema 792). Mantenham-se os autos sobrestados, nos termos da decisão de ID: 12023992 - Pág. 2. I. Brasília, 26 de agosto de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador